Tribunal: TJDFT
Processo: 0709216-89.2025.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar apelação criminal, manteve a condenação do réu pelo crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo (art. 157, § 2o, II, e § 2o-A, I, do Código Penal), com redução da pena de ofício, sob alegação de omissão quanto à análise das provas e da tese defensiva de entrega voluntária da bicicleta como garantia de dívida.
II. Questão em discussão
2. Definir se o acórdão embargado incorre em omissão quanto à análise da prova produzida e da tese defensiva, a justificar o acolhimento dos embargos de declaração.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade na decisão judicial, conforme previsto no art. 619 do Código de Processo Penal, não servindo como instrumento para rediscutir o mérito da decisão.
4. O acórdão embargado analisou de forma fundamentada e coerente o conjunto probatório, especialmente o depoimento da vítima, considerado firme, uniforme e corroborado por outros elementos de prova, como a prova testemunhal dos policiais militares e a recuperação imediata da res furtiva em poder do réu.
5. A versão defensiva de entrega voluntária da bicicleta como garantia de dívida permanece isolada e desprovida de suporte probatório mínimo, diante da ausência de testemunhas ou elementos que a corroborem.
6. A pretensão do embargante visa ao reexame da matéria já decidida pela Turma, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos declaratórios.
IV. Dispositivo
7. Embargos de declaração não providos.